Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora em que requer o deferimento de tutela de urgência para a reserva de vaga no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Administrador, na forma do Edital no 07/18 e seguintes, sob fundamento de que foi preterida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) quanto à suposta preterição do Agravante para a nomeação no cargo pleiteado.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento assente de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784).
5. Hipótese em que o edital previu 10 vagas para o cargo de ADMINISTRADOR (CÓDIGO 101) (ID 213220596 – autos originários) e a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, conforme resultado de ID 213220598, Pág. 1 - aprovação na 473a posição, inexistindo, em regra, direito subjetivo à nomeação.
6. A análise de eventual preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, quando não demonstrada, impede o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18/4/2016 (repercussão geral – Tema 784).